Tribunal: CARF
Processo: 10980.011046/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011046/2007-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-009.887 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Embargante
ELENICE CARDOSO BAGATIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Identificada contradição no julgado, cabem embargos de declaração para saner
o vício.
SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO.
As indenizações passíveis de isenção são somente aquelas expressamente
previstas na legislação tributária.
SÚMULA CARF No 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Apura-se o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano calendário de 2014, relativamente a diferenças
salariais, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram
tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante
global pago extemporaneamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011046/2007-04
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para rerratificar o Acórdão no 2301-007.757, de 06/08/2020,
e alterar-lhe a ementa, que passa a ser a constante deste acórdão, e a decisão, que passa a ser:
“Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a decadência e dar
parcial provimento ao recurso para que seja procedida a apuração do imposto de renda incidente
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base no regime de competência”.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Tratam-se de embargos opostos pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2301-007.757, de 06/08/2020 (e-fls. 697 a 704). A embargante apontou contradição entre a
decisão do colegiado, que aplicou o enunciado da Súmula Carf no 73, segundo a qual o erro na
declaração de ajuste do imposto de renda causado por informação errada da fonte pagadora não
autoriza o lançamento de multa de ofício, e a prova dos autos, que aponta para a inexistência de
erro da fonte pagadora.
Os embargos foram regularmente admitidos.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O acórdão embargado excluiu a multa de ofício por considerar que “a contribuinte
errou o preenchimento da declaração por causa de informação errada da fonte pagadora” (e-fl.
703) e, portanto, aplicou a súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.887 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011046/2007-04

Ocorre que, como bem apontou a embargante, o documento apresentado pela
fonte pagadora (e-fl. 582) não contém nenhuma informação que pudesse sugerir que o
contribuinte teria classificado incorretamente a verba tributável como se isenta fosse, o que
exclui a possibilidade de aplicação da Súmula Carf no 73.
Conclusão
Voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para rerratificar o
Acórdão no 2301-007.757, de 06/08/2020, e alterar-lhe a ementa, que passa a ser a constante
deste acórdão, e a decisão, que passa a ser: “Acordam, os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso para que seja
procedida a apuração do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base no regime de competência”.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 720
DF CARF MF
Original